Tribunal: TJSP
Processo: 2030289-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, formulado pelo exequente. Indeferimento. Reforma. Hipossuficiência financeira comprovada.
A documentação carreada aos autos é apta à comprovação da propalada hipossuficiência financeira. O exequente

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, formulado pelo exequente. Indeferimento. Reforma. Hipossuficiência financeira comprovada.
A documentação carreada aos autos é apta à comprovação da propalada hipossuficiência financeira. O exequente comprovou que não auferiu rendimentos tributáveis durante o ano de 2019, e que teve que se desfazer do patrimônio antes ostentado. Apresenta saldo positivo de R$166,79 na conta poupança, e suas duas únicas aplicações financeiras revelam saldo minguado. Comprovou que depende da concessão da benesse para ter acesso à Justiça, porquanto a situação patrimonial antes ostentada sofreu dura alteração – infelizmente.

Embargos de declaração opostos contra a decisão da Relatora que recebeu o Agravo de Instrumento sem atribuição de efeitos suspensivo e ativo. Desaparecimento do interesse recursal. Recurso prejudicado.
Os embargos de declaração opostos contra a decisão da Relatora que recebeu o Agravo de Instrumento sem atribuição de efeitos ativo e suspensivo ficam prejudicados. Em razão da ausência superveniente de interesse recursal, não podem ser conhecidos.
Agravo provido. Embargos de declaração não conhecidos.